Tribunal: STF
Processo: Pet 11204
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. INEXISTENTE CONTRADIÇÃO ALEGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Ausência de contradição a ser sanada por embargos declaratórios.



    2. São incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.